Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-65.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003806-65.2020.8.14.0070

APELANTE: ROBSON CARDOSO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. APREENSÃO DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E APETRECHOS DE FRACIONAMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Robson Cardoso Correa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de aproximadamente 48,2g de maconha, acondicionada em sua residência, juntamente com balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, à luz do princípio in dubio pro reo; e (ii) estabelecer se os elementos fático-probatórios autorizam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atesta a presença de THC na substância apreendida.

4. A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, prestados sob contraditório judicial, inexistindo indícios de má-fé ou parcialidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando harmônico com o conjunto probatório e não infirmado por prova em sentido contrário.

6. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do CPP, autoriza o magistrado a formar sua convicção com base na prova produzida em contraditório, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu na sentença recorrida.

7. O princípio in dubio pro reo somente se aplica diante de dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica quando o conjunto probatório é coeso e convergente quanto à prática do tráfico.

8. O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 impõe análise global da natureza e quantidade da droga, do local e condições da ação, bem como das circunstâncias pessoais do agente para aferir a destinação da substância.

9. A apreensão de aproximadamente 48,2g de maconha, associada à presença de balança de precisão e instrumentos de fracionamento, constitui elemento indicativo de finalidade mercantil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

10. A finalidade mercantil do tráfico não exige comprovação de venda efetiva, bastando a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão.

11. As informações de que o recorrente já era investigado por envolvimento com tráfico reforçam o contexto de mercancia e afastam a tese de posse ocasional para uso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais prestado sob contraditório judicial constitui prova idônea para fundamentar condenação, salvo demonstração concreta de parcialidade ou má-fé.

2. A apreensão de droga acompanhada de balança de precisão e instrumentos de fracionamento, aliada às circunstâncias da diligência, evidencia a finalidade mercantil e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

3. O princípio in dubio pro reo somente incide quando subsiste dúvida razoável e insuperável quanto à autoria ou materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, HC 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, RHC 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ROBSON CARDOSO CORREA
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA
, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-a à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo a reprimenda corporal substituída pela pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, no dia 17 de junho de 2020, no Município de Abaetetuba/PA, policiais civis, durante diligência para cumprimento de mandado de prisão preventiva, localizaram o acusado em residência situada no Bairro São Sebastião, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 80 (oitenta) gramas de substância entorpecente do tipo maconha, além de uma balança de precisão, circunstâncias que ensejaram a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

A denúncia foi oferecida imputando ao acusado a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Recebida a peça acusatória, instaurou-se regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ROBSON CARDOSO CORREA pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo comprovadas a materialidade e autoria delitivas, afastando a tese defensiva de desclassificação para uso pessoal.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para manutenção da condenação, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos centrais:

a) Desclassificação do crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/2006) para porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei);

b) Absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Passo ao exame de cada ponto.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No tocante à alegação de insuficiência probatória, invoca a defesa o princípio in dubio pro reo, sustentando inexistir provas seguras de autoria e materialidade.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A materialidade delitiva restou plenamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (ID 18442678 - Pág. 2 e laudo toxicológico definitivo (ID 18442696 - Pág. 3/4/5), este último atestando a presença de substância entorpecente.

A autoria, por sua vez, encontra amparo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da diligência, os quais confirmaram, em juízo, as circunstâncias da apreensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depoimento de policiais, quando prestado sob contraditório judicial e ausente qualquer indício de má-fé ou parcialidade, constitui meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Não há, nos autos, elemento que macule a credibilidade dos agentes públicos ou que indique contradição relevante em seus relatos.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do CPP, segundo o qual o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, devendo fundamentar sua decisão. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, analisando detidamente o conjunto probatório e explicitando as razões pelas quais concluiu pela prática do tráfico ilícito.

O princípio
in dubio pro reo
somente se aplica quando a dúvida é razoável e insuperável, o que não se verifica na hipótese. O conjunto probatório é harmônico e convergente, não havendo lacunas relevantes capazes de gerar incerteza quanto à autoria e materialidade delitivas.

Diante o exposto, não há insuficiência probatória.

III.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

No que concerne à pretendida desclassificação, a defesa sustenta que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao consumo próprio do recorrente.

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos e subjetivos para aferição da destinação da substância, determinando que o magistrado considere a natureza e quantidade da droga, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes. Trata-se de juízo valorativo complexo, que exige análise global do contexto fático-probatório.

No caso concreto, restou comprovado que policiais civis, no cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do apelante, realizaram busca em sua residência, onde localizaram substância entorpecente do tipo maconha, acondicionada no interior da geladeira, além de balança de precisão e materiais usualmente empregados na fragmentação e comercialização de drogas. O laudo pericial definitivo confirmou a natureza da substância, identificando a presença de THC, princípio ativo da cannabis, com peso total de aproximadamente 48,2 gramas, conforme destacado no parecer ministerial .

A apreensão de balança de precisão constitui elemento objetivo indicativo da prática de tráfico, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser tal instrumento típico da atividade mercantil ilícita. A Corte Superior tem decidido que a presença de objetos destinados ao fracionamento e pesagem da droga, aliada às circunstâncias da prisão, afasta a tese de consumo pessoal, por revelar finalidade de comercialização.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Além disso, as testemunhas policiais foram uníssonas em afirmar que o recorrente já era investigado por envolvimento com tráfico na localidade, sendo o endereço alvo de diligências anteriores. Tal contexto reforça a conclusão de que não se tratava de posse ocasional ou isolada para uso próprio, mas de conduta inserida em dinâmica reiterada de mercancia.

Assim, à luz dos critérios legais e da prova produzida sob contraditório, não há base fática idônea para a desclassificação pretendida. A quantidade da droga, embora não exorbitante, associada à balança de precisão e às circunstâncias da diligência, revela quadro probatório compatível com o art. 33 da Lei de Drogas.

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

Assim, não há base probatória para desclassificação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
ROBSON CARDOSO CORREA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026